Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712115-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: BRUNO FONSECA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÕES S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718009-62.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada sobre possível interesse recursal, a agravante não se manifestou conforme certidão de ID 34984402. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 5 de maio de 2022 13:32:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador